Tribunal: TJBA
Processo: 8022144-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022144-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MAIARA CARVALHO DA MATA SANTOS

Advogado(s)
:
ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO DA SAÚDE E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (RIVAROXABANA). USO ESTRITAMENTE DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ART. 10, VI, 9.656/98. REQUISITOS TÉCNICOS DO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ADI 7265) PREENCHIDOS PELO NATJUS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou ao Planserv o fornecimento do medicamento rivaroxabana para paciente portadora de graves patologias tromboembólicas, para uso domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão possui o dever de custear o fornecimento de medicamento para uso estritamente domiciliar, diante da excludente de cobertura prevista em lei.

III. Razões de decidir

3. O Planserv configura sistema de autogestão em saúde, não se sujeitando às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento firmado na Súmula 608 do STJ.

4. É lícita a recusa de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, uma vez que a medicação pleiteada não se enquadra nas ressalvas legais referentes a fármacos antineoplásicos orais ou assistência continuada (home care).

5. A eficácia e a imprescindibilidade do fármaco foram atestadas pela Nota Técnica nº 17401 do NATJUS, preenchendo as exigências consagradas na ADI 7.265 do STF acerca da imposição judicial de tratamentos.

6. Ponderando a proteção à vida e as limitações regulamentares lícitas do plano, a obrigatoriedade de fornecimento ou custeio do fármaco deve se restringir aos casos em que a administração ocorra em ambiente clínico ou hospitalar adequado, mediante a supervisão direta de profissional habilitado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "É lícita a recusa de fornecimento de medicamento para uso estritamente domiciliar por plano de saúde de autogestão, mantendo-se a obrigatoriedade de custeio apenas quando a administração do fármaco ocorrer em ambiente clínico ou hospitalar adequado, sob direta supervisão profissional."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8022144-06.2026.8.05.0000, figurando, como Agravante, ESTADO DA BAHIA, e, como Agravada, MAIARA CARVALHO DA MATA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça